Tribunal: TJDFT
Processo: 0717385-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717385-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTEGRAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS COLABORADORES DA UBEE, UNBEC &amp; UBEC LTDA - COOMAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INTEGRAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA., em cujo bojo requer a concessão da justiça gratuita. Em decisão ID 47154709, esta relatoria indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo, além de intimar a agravante a se manifestar acerca do cabimento do agravo de instrumento em face de decisão não incluída nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Inconformada, a parte agravante opôs embargos de declaração, rejeitados nos termos da decisão ID 47985721. Em petição ID 49628645, a agravante interpõe agravo interno da decisão que rejeitou os embargos. É o breve relatório. DECIDO. Preliminarmente, observo que a decisão que rejeitou os embargos está preclusa, conforme certidão em ID 48514473. Dessa forma, deixo de conhecer do agravo interno. Passo à análise de admissão do agravo de instrumento. Assim estabelece o art. 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Por sua vez, o § 1o, do art. 87, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, adverte: "§ 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Impende ressaltar que esta relatoria cumpriu o determinado na legislação processual, ao determinar prazo para o recolhimento do preparo, in verbis: "(...) Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos e, no mérito, nego-lhes provimento. Intimem-se. Restitua-se o prazo recursal e, preclusa a presente Decisão, concedo prazo de 5 dias para que a parte promova o recolhimento do preparo e se manifeste acerca do cabimento do recurso interposto, nos termos da r. Decisão embargada." A parte, ao invés de recolher o preparo, optou por interpor agravo interno, não conhecido, porque a decisão já estava protegida pela preclusão. Por conseguinte, não conheço do presente agravo de instrumento, por reputá-lo deserto, nos termos do art. 1.007, caput e § 4o, c/c art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2023 17:28:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora